Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS. BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PROVIDÊNCIAS TOMADAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Existindo determinação de indisponibilidade dos ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, a autorização de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, não se deve decretar de imediato a prescrição intercorrente.
2. Quando decisão judicial considera que os atos processuais realizados pela parte em busca da satisfação do crédito são inaptos a interromper a prescrição intercorrente, dada sua natureza inócua, prossegue o feito.
3. Se as providências requeridas não foram inócuas a ponto de ocasionar o transcurso da prescrição intercorrente, esta não deve ser decretada, inclusive porque o reconhecimento da prejudicial acarretaria a extinção precoce com resolução do mérito, obstando o prosseguimento, e consequentemente a efetividade, das providências deferidas.
4. Recurso provido.